Tribunal: TJMT
Processo: 1006203-75.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006203-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), ALINE DE JESUS AMADEU - CPF: 038.996.921-44 (PACIENTE), ALINE DE JESUS AMADEU - CPF: 038.996.921-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAMASCENO DOS SANTOS - CPF: 007.078.651-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – MERA IRREGULARIDADE – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO DECRETO SEGREGATÓRIO –
DECISUM
LASTREADO EM ARGUMENTOS GENÉRICOS – PERTINÊNCIA – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E MERA ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA – DELITO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM CONCEDIDA
, MANTENDO A DECISÃO CONCESSIVA PARCIAL DA LIMINAR, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão, se observadas as garantias constitucionais do investigado
(STJ - AgRg no
HC
n. 745061).

Quando a tese de ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a segregação cautelar, constata-se que decreto preventivo carece de concreta fundamentação, pois consignou unicamente os maus antecedentes da paciente, desconsiderando a imputação de fato criminoso supostamente praticado sem a presença de
violência
e
grave ameaça
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Aline de Jesus Amadeu
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante relata que a paciente foi presa em flagrante delito na data de 24.3.2023, pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, § 3º, do CP.

Aduz que, após a comunicação, o juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante, deixando, todavia, de realizar a audiência de custódia, ou mesmo de converter o flagrante em preventiva.

Assevera que, apesar de o ex-companheiro da paciente assumir a autoria pelo fato em apuração, qual seja, um suposto furto de energia elétrica residencial, ela foi mantida presa de forma ilegal, juntamente com o coinvestigado.

Diante das ilegalidades supracitadas, entende ser o caso de relaxamento da prisão, conforme preconiza o artigo 5º inciso LXV, da CF/88 c/c o artigo 310, inciso I, do CPP.

Subsidiariamente, registra ser cabível na espécie a substituição do cárcere por prisão domiciliar, haja vista a paciente ser genitora de quatro filhos, dois deles com idades menores de 12 anos.

Com essas considerações, o impetrante requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão em flagrante da paciente ou a substituição por domiciliar.

Juntou documentos.

A liminar foi por mim
deferida
, e encontra-se encartada no Id. 163219654.

As informações requisitadas foram devidamente prestadas (Id. 164096682).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
confirmação da liminar
e
consequente concessão parcial da ordem,
conforme o seguinte ementário:

“
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 155, § 3º CP). NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, PLEITO PELO RELAXAMENTO DA PRISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EIS QUE A PACIENTE NÃO FORA ENCAMINHADA PARA O CENTRO DE DETENÇÃO FEMININO E SE ENCONTRAVA ATENDIDA POR SUA DEFESA TÉCNICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, CALCADA NA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS AOS QUATRO FILHOS MENORES. CABIMENTO. EM VISTA DA PRATICA DO DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E PELA PRESENÇA DE FILHOS MENORES CUJA DEPENDÊNCIA DA GENITORA É PRESUMIDA, UMA VEZ VERIFICADA A AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS A SITUAÇÃO DE RISCO PELA NATUREZA DO TIPO PENAL PRATICADO, O CASO SE AMOLDA AOS PRECEITOS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 318–A DO CPP. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. LIMINAR DEFERIDA QUE DEVE SER RATIFICADA. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o signatário da prefacial ingressou com o presente
mandamus
sustentando, em síntese, que não houve realização de audiência de custódia e que a conversão do flagrante em preventiva foi de forma automática, de modo que postula a liberdade da paciente, bem como almeja a concessão de prisão domiciliar, ao argumento de que a favorecida é responsável pela criação de quatro filhos.

Ao deferir o pedido de liminar formulado na exordial consignei que:

“Para tanto, exige-se a demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores, consistentes no
periculum in mora e o fumus boni iuris.

Na hipótese, registro desde já a presença das circunstâncias permissivas da tutela de urgência.

De acordo com os documentos encartados na ação constitucional, a prisão em flagrante da paciente e seu ex-companheiro Damasceno dos Santos se deu após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em detrimento deste último, ordenada nos autos de n. 1005886-68.2023.8.11.000.

Segundo o boletim de ocorrência anexado no Id. 162854158:

“... Nesta data,
a equipe de policiais investigadores da 2ªDP/ROO/MT (homicídios) realizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão criminal nº 1005886- 68.2023.8.11.0003 em desfavor de "Damasceno dos Santos
" tendo como endereço a residência do mesmo. A equipe se diligenciou e ao chegar no local encontrou a residência fechada e tentaram chamar o morador batendo no portão, como não abriram foi necessário arrombar o portão para adentrar na residência. No momento em que os policiais adentraram na residência o sr. Damasceno percebendo a presença dos policiais, quebrou o aparelho ocasionando a ruptura da bateria e incêndio deste que exalou uma fumaça tóxica (o dano proposital do aparelho é devido a determinação da facção criminosa “comando vermelho” para excluir possíveis provas). Na residência estavam o sr. Damasceno, sua esposa sra. Aline de Jesus Amadeu (que faz uso de tornozeleira eletrônica) e ainda o casal de filhos menores.
Em sequência foi feito a busca pelos cômodos onde não foi encontrado drogas ilícitas ou armas
, porém foram encontrados alguns objetos, valores e anotações referentes a tráfico de drogas.
Durante a busca pode-se observar uma fiação elétrica aparentemente irregular onde foi acionado a companhia elétrica “energisa” que enviou técnicos que constataram "desvio de energia no ramal de entrada" gerando um termo de ocorrência e inspeção nº 116066426, como a conta de energia está registrada em nome da sra. Aline, a mesma foi detida e ambos os suspeitos foram encaminhados a 2ª DP sem lesões corporais
...”.

Ao observar o andamento processual na origem, verifiquei que, de fato, não foi realizada a audiência de custódia dos flagrados, cuja inviabilidade foi devidamente justificada pelo magistrado singular, nos seguintes termos:

“... Consigno que deixo de realizar a respectiva audiência de custódia, pois, na data de recebimento dos autos neste juízo (24/03/2023), até o final do expediente, não houve informação do ingresso dos custodiados no estabelecimento prisional – Penitenciária Major Eldo de Sá Correia – Mata Grande e Cadeia Pública Feminina - conforme a certidão levada a efeito nos autos, ID 113463018, o que obsta a realização da solenidade nesta oportunidade. Ademais, próximo dia é sábado, portanto somente haverá expediente em 03 (três) dias...” – Id.
162854159.

A esse respeito, no entanto, já decidiu o STJ que “
a não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para ensejar a nulidade da prisão, se observadas as garantias constitucionais do investigado
” (AgRg no HC 745061).

Por outro lado, já houve a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente e de seu ex-companheiro, com anuência do
parquet,
por entender a autoridade apontada como coatora que esta é
“a única suficiente para garantia da ordem pública e assegurar a lei penal, com arrimo nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal”
.

Ao tecer suas considerações, pontuou o magistrado singular que:

“... o furto de energia implica prejuízo para toda a sociedade, seja pelos possíveis danos causados à rede de energia de uso comum de todos, ou pela própria ação de furtar, cujos prejuízos posteriormente são repassados à sociedade com a elevação das taxas. ... ambos ostentam registros criminais, com decisão condenatória, pela prática de crimes graves. O flagrado DAMASCENO, possui registros criminais pela prática de crimes diversos, inclusive, tendo sido agraciado com indulto no processo SEEU de n. 0002167-97.2009.8.11.0064, de duas das condenações que registrava, assim como foi declarada extinta uma outra pena pelo cumprimento integral, o que reforça a conclusão de que se trata de indivíduo dado às atividades criminosas e faz do crime seu modo de subsistência. Igualmente, a autuada ALINE, registra condenação criminal no processo SEEU de n. 2000852-77.2021.8.11.0064, pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo que na ocasião da prisão em flagrante, a autuada fazia uso de monitoramento eletrônico.
..” – Id. 113677907.

Apesar disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, verifico, ao menos em sede de cognição sumária, inexistir razão para a manutenção da prisão provisória, quer da paciente Aline de Jesus Amadeu, ou mesmo de seu ex-companheiro Damasceno dos Santos [providência
ex officio
].

É bem verdade que o
habeas corpus
não é o meio adequado para se discutir ausência de provas em relação à autoria delitiva, pois sua análise é reservada à ação penal.

Ainda assim, é possível observar que, em relação à paciente Aline, é necessário o aprofundamento das investigações, porquanto aparentemente a sua condução à delegacia se deu apenas pelo fato de que a fatura de energia está registrada em seu nome.

Logo, se ela tinha plena ciência ou não de que seu imóvel encontrava-se com instalação ilícita de energia elétrica, ou ainda, que se beneficiou dessa suposta ligação clandestina, são assuntos a serem debatidos no decorrer da instrução criminal.

De outra parte, muito embora a paciente e o coinvestigado Damasceno registrem condenações por fatos anteriores, deve ser levado em consideração que o crime ora imputado não apresenta gravidade acentuada, se comparados a outros tipos penais existentes no ordenamento jurídico.

Ademais, não prevê pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, tampouco foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça.

Destarte, tratando-se a prisão preventiva de medida excepcional, que somente será permitida diante da presença de prova da materialidade, indícios de autoria e, especialmente, do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do(a) acusado(a) em liberdade acarreta para a investigação criminal, a efetividade do direito penal ou para a segurança social, é que entendo possível o
deferimento
da liminar vindicada para conceder liberdade provisória à paciente
Aline de Jesus Amadeu
, benefício este que estendo,
ex officio,
ao coinvestigado
Damasceno dos Santos
, até o julgamento definitivo deste
writ,
mediante as seguintes condições:
a) comparecimento a todos os atos do processo; b) atualização de endereço perante o Juízo de origem; c) proibição de ausentar-se do respectivo domicílio, por mais de 15 dias, sem prévia e expressa autorização do Juízo
.
Ressalte-se que, em caso de descumprimento, as medidas cautelares impostas poderão ser, a qualquer tempo, desde que devidamente justificadas, revogadas ou adaptadas pelo magistrado processante (...)”
(Id. 163219654) – destaquei.

Não observo neste momento circunstâncias que possam leva à reforma do entendimento esposado em cognição sumária.

Com estas considerações, e sem mais delongas, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
Aline de Jesus AMadeu

e ao coinvestigado
Damasceno dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023